Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE FIXADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CISÃO QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. TEMA RG 742 DO STF. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. ART. 42 C/C 33, §4° DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL. SÚMULA VINCULANTE 59 DO STF. ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. SÚMULA VINCULANTE 59 DO STF. ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Reconhecida e aplicada fração de diminuição em relação à confissão espontânea na sentença, não há interesse recursal pelo Apelante quanto ao reconhecimento da referida atenuante (art. 65, III, “d”, do CP). 1.1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve-se conhecer, em parte, do recurso interposto.
2. Autoria e materialidade, as ações voluntárias do Réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 33 da Lei de Drogas, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 2.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
3. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 3.2. De igual modo, no que se refere à segunda fase de dosimetria, em que jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes.
4. Na primeira fase, houve a valoração negativa em razão da quantidade, o que não merece reparos, pois de fato a quantidade e natureza das drogas impõe maior censura penal (art. 42 da Lei de Drogas).
5. Retira-se da fundamentação da sentença que a natureza da droga foi utilizada para não aplicar a causa de diminuição, e a quantidade valorada na primeira fase da dosimetria. 5.1. Deve-se destacar que a natureza e quantidade da droga devem ser consideradas apenas em uma das fases da dosimetria, à luz da tese firmada no julgamento do Tema 712 de Repercussão do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334 RG/AM): “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.
6. Restou frágil o acervo probatório quanto à dedicação a atividades criminosas pelo acusado, evidenciando-se apenas os apetrechos para o tráfico (balança, tesoura, papel filme e sacos ziplock), que se encontra dentro do alcance normal do tipo, não merecendo relevo a ponto de inviabilizar o reconhecimento da figura privilegiada.
7. Considerando, notadamente, as várias espécies de drogas que o Acusado utilizava nas suas atividades (cocaína, haxixe, selos de LCD e Maconha), tem-se que a diminuição deve operar-se no grau tendendo ao mínimo, in casu, de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 33, §4o da Lei de Drogas, pois consentânea aos ditames do art. 44 da Lei de Drogas e ao princípio da individualização da pena.
8. Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal e na Súmula Vinculante n. 59 do STF, fixa-se o regime inicial aberto.
9. O Apelante cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Assim, substitui-se a pena aplicada por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do CP e Súmula Vinculante n. 59 do STF.
10. Recurso parcialmente conhecido e provido. Pena redimensionada.